Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-22.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805580-22.2022.8.14.0040

APELANTE: JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0805580-22.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 CP). PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE MATERIALIDADE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA-BASE DO ART. 147-A, §1º, II, CP. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) e violência psicológica (art. 147-B, CP), todos praticados em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), visando à absolvição por negativa de materialidade e quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, à reforma da dosimetria quanto à pena-base do delito do art. 147-A, §1º, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes, bem como se houve quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade;
(ii) estabelecer se a pena-base do art. 147-A, §1º, II, CP foi corretamente fixada, especialmente diante do alegado erro material no cálculo do aumento decorrente da qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

4.

A materialidade e a autoria são confirmadas por boletim de ocorrência, termo de ciência de medidas protetivas, capturas de tela das mensagens, relatório de inquérito policial e depoimentos colhidos na delegacia e em juízo, sob contraditório.

5.

A configuração do crime de ameaça exige apenas a potencialidade intimidatória da conduta, sendo desnecessária a demonstração do temor efetivo da vítima.

6.

A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, inexistindo prova de adulteração ou manipulação das imagens juntadas.

7.

A pena-base do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) foi fixada incorretamente, pois o aumento previsto é de até metade, e não em dobro, impondo-se a correção do erro material para estabelecer a pena-base em 9 (nove) meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade mediante demonstração concreta de prejuízo.

3.

O aumento do art. 147-A, §1º, II, CP é de até metade da pena mínima, impondo-se o redimensionamento quando aplicado quantum superior por erro material.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 147-A, §1º, II; 147-B; 59; 69. CPP, arts. 158-A a 158-F; 158-B; 563. Lei 11.340/06, art. 7º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021. TJPA, ACr 0005381-27.2020.8.14.0097, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 14/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena e fixá-la
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Paulo Ferreira da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 147, caput, art. 147-A, §1º, II e art. 147-B do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06. Posteriormente suspensa por 2 (dois) anos.

Narra a denúncia (ID 27588538):

“(...) No dia 04/02/2022, o apelante foi até a casa do pai da ofendida para informá-la de “no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, o indiciado JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA, em contexto de violência doméstica e de gênero, perseguiu e ameaçou sua ex companheira Angelina Rodrigues da Cruz, na residência, localizado na Rua São José, nº 28, Bairro Nova Vida II, nesta cidade. No dia e hora acima, Angelina ao comparecer na delegacia e informou que possuía uma união estável de dois anos, porém atualmente estavam separados. O imputado, não satisfeito com o fim da relação começou a perseguir a vítima. As perseguições ficaram sem controle e a ofendida compareceu a sede policial para requerer as medidas protetivas, pois seu ex companheiro não estava aceitando o fim do relacionamento. Contou ainda que não satisfeito com o término, o indiciado começou a persegui-la e mandar mensagem a ameaçando de morte, além disto JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA enviava mensagens para os familiares da ofendida para saber onde ela está. No dia 07 de janeiro de 2022, Angelina Rodrigues da Cruz estava em Terezina para um tratamento de saúde de seus pais, porém o acusado não parava de persegui-la, o qual afirmava que estava de olho, ademais desferia palavras de baixo calão para a vítima, como “vaca, prostituta e vagabunda” (Textuais), a ofendida estafada da situação, bloqueou JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA, o qual configurou o whatsapp em outro número. Ante aos fatos, relembrou que quando estavam juntos, reformaram a casa em que moravam, e com o fim da relação o indiciado passou a lhe cobrar o valor que tinha investido que era de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com isso, Angelina pegou um empréstimo para poder pagar. JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA não contente disse que o valor era doze mil reais e que queria o restante. Contudo, a ofendida o bloqueou novamente, mas as ameaças não cessaram, o acusado começou a passar mensagens de ameaças para os seus familiares, para rondar Angelina. Na última vez que ocorreu foi no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta 19:30, em que o suspeito mandou mensagem para a filha de Angelina dizendo que a mãe poderia seguir a vida dela. Logo após encaminhou uma mensagem para o pai da ofendida, dizendo que “não acabou que na verdade agora que começou” (Textuais). Quando inquirido, JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA não compareceu na sede policial, para suas declarações. (...)”

A denúncia foi recebida em 25/03/2023 (ID 27588539).

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória (ID 27588569), julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 147, caput, art. 147-A, §1º, II e art. 147-

B do CP, c/c art. 7º, III, da Lei nº 11.340/06. Posteriormente suspensa por 2 (dois) anos.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, pugnando a absolvição do apelante, sob o argumento de negativa de materialidade e pela quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, referente ao delito previsto no art. 147- A, §1º, II. (ID 27588580).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 27588583).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial

provimento
do apelo (
ID 28943662
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E
NEGATIVA DE MATERIALIDADE

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (Id. 27588531 - Pág. 4-5), o Termo de Ciência de Medidas Protetivas (Id. 27588531 - Pág. 8-9), as Capturas de Tela (Id. 27588531 - Pág. 12-40), o Relatório IPL (Id. 27588531 - Pág. 50-51), assim como pela prova oral colhida na delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima relatou:

“(...) que houve ameaças de morte, perseguição e violência psicológica cometida pelo seu ex companheiro. Narrou que JOSE PAULO, não aceitou o fim do relacionamento, e lhe enviava insistentes mensagens lhe ameaçando de morte, ameaçando sua família, além de a perseguir em locais que ela ia. Declarou que na época ficou muito abalada e desde então ela desenvolveu transtorno de ansiedade, e que toma remédio até nos dias de hoje. (...)”

A testemunha, ANA CAROLINA, Delegada de Polícia, declarou em juízo:

“(...) que se recorda que a vítima chegou muito assustada, e que mostrou todos os prints no seu whatsapp, e lhe informou que o ex companheiro a persegue e a ameaça de morte, dizendo que vai arrancar seu coração. Disse que solicitou medidas protetivas e indiciou o réu, pelos crimes de ameaça e perseguição. (...)”

Ressalta-se que conforme jurisprudência consolidada, o crime de ameaça configura-se pela potencialidade intimidatória das palavras, sendo prescindível o efetivo temor da vítima, bastando a constatação de que a conduta foi apta a gerar medo ou intranquilidade, o que ocorreu no caso, visto que a ofendida procurou a polícia.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06), visando à absolvição sob alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta em razão de exaltação momentânea de ânimo. A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito, fundamentando-se nos depoimentos da vítima, de testemunha e na confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ausência de dolo e de exaltação de ânimo no momento dos fatos é apta a afastar a tipicidade do crime de ameaça, justificando a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal anunciado.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

5. A confissão do réu, ainda que acompanhada da alegação de ausência de intenção, reforça a autoria, não sendo suficiente para afastar o dolo, dada a aptidão das palavras para gerar fundado temor.

6. A justificativa de exaltação emocional não afasta a tipicidade penal da conduta, uma vez que o temor efetivamente causado à vítima é elemento suficiente à consumação do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 22.01.2025;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005381-27.2020.8.14.0097 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Ademais, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, este E. Tribunal perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005381-27.2020.8.14.0097 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos delitos de agressão e ameaça, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

O apelante sustenta, ainda, a suposta quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que não teriam sido observados os procedimentos previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal, no que se refere às imagens juntadas aos autos na fase inquisitorial.

Sabe-se que a cadeia de custódia, disciplinada pelos arts. 158-A ao 158-F do CPP, tem por finalidade assegurar a fidedignidade do material probatório, por meio do registro contínuo e documentado do trajeto percorrido pelo vestígio desde a sua coleta até o seu descarte, garantindo, assim, a confiabilidade da prova produzida.

Nessa perspectiva, eventual inobservância das formalidades legais pode, em tese, comprometer a validade da prova. Contudo, tal consequência não decorre de forma automática, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.

Assim, para que se reconheça a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, faz-se necessária a comprovação de que o vestígio foi efetivamente manipulado, adulterado ou submetido a qualquer interferência indevida capaz de comprometer sua integridade e confiabilidade. O simples descumprimento formal do procedimento legal, por si só, não é suficiente para macular o acervo probatório.

No caso em exame, observa-se que o apelante limita-se a alegar a inobservância do rito previsto no art. 158-B do CPP, sem, contudo, demonstrar qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou comprometimento do conteúdo das imagens.

Dessa forma, ausente a comprovação de prejuízo efetivo, revela-se improcedente a preliminar suscitada, devendo ser afastada a alegação de ilicitude das provas.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base para os delitos no mínimo legal, ao reconhecer neutras todas as circunstâncias judiciais.

No entanto, em relação ao crime previsto no crime previsto no art. 147-A, §1º, II, do CPB, extrai-se dos autos, que a Juíza a quo fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, ao reconhecer a qualificadora prevista no §1º, II, do referido artigo:

“(...) a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): Considerando as mesmas disposições aplicadas ao art. 147, caput, do CP, FIXO A PENA-BASE para JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA em relação ao crime do art. 147 A §1 II do Código Penal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, tendo em vista que a pena mínima do caput é de 06 meses, aumentada pela metade por ter sido cometida contra mulher em situação de violência doméstica. (...)”

A pena cominada no preceito secundário do art. 147 do Código Penal é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção. Todavia, constata-se que a Magistrada incorreu em
erro material
ao proceder ao cálculo do
quantum
da pena na primeira fase da dosimetria referente ao delito previsto no art. 147-A, uma vez que o aumento legal admitido seria de
até a metade
, e não em
dobro
, como foi aplicado no caso em exame, em razão da qualificadora por ela reconhecida.

Desse modo, a pena-base corretamente fixada deve ser de
9 (nove) meses
, e não de
1 (um) ano e 2 (dois) meses
, como constou na sentença.

Portanto, considerando o erro material, passo a recalcular a pena:

- Em relação ao crime do art. 147 caput, do Código Penal mantenho a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção conforme a sentença.

- Em relação ao crime do art. 147 A §1 II do Código Penal tendo em vista que a pena mínima do caput é de 06 meses, aumentada pela metade por ter sido cometida contra mulher em situação de violência doméstica, fixo a pena definitiva em 9 (nove) meses de detenção.

- Em relação ao crime do art. 147 B, do Código Penal, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção de acordo com a sentença.

Considerando o concurso material de crimes
fixo a pena definitiva
para JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA em função dos delitos do art. 147, art, 147, §1 II E art. 147 B, ambos do CPB, na forma do art. 69 do CP,
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar a pena e fixá-la em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025